Tribunal: TJES
Processo: 5022095-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022095-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCEMIR ALVES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5022095-30.2025.8.08.0012

Recorrente: GELCEMIR ALVE
S

Recorridos: NU PAGAMENTOS S/A e PICPAY SERVIÇOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos recorridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

4 – Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] Diante das evidências apresentadas pela requerida NU PAGAMENTOS S.A., que apontam para a utilização regular das credenciais pessoais do requerente (senha e biometria), caberia a este demonstrar de forma mais robusta a alegada falha nos sistemas de segurança ou a impossibilidade fática de ter realizado ou autorizado as transações
[...]Os elementos constantes nos autos indicam, com maior probabilidade, que as transações ocorreram mediante o uso das credenciais do requerente, seja por sua própria ação, seja por negligência na guarda de seus dados sigilosos e de seu dispositivo, permitindo o acesso indevido por terceiros. Essa situação configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor”
(id. 18242351, negritei).

5 - Dessa forma, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor, que é causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)